Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712589-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: MATEUS RIBEIRO LACERDA D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Hyunday Capital S.A para justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 17:06:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator